Tribunal: TJES
Processo: 0000841-51.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000841-51.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO EVANDRO TARDEM DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DE 1/6 PARA AGRAVANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou denunciado pelos crimes de lesões corporais, ameaça e perseguição, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 129, § 13, 147 e 147-A, c/c art. 69, todos do CP e Lei 11.340/06), com penas fixadas em 02 anos e 06 meses de reclusão, 02 meses de detenção e 10 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial aberto. A defesa requereu a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena do art. 129, § 13, do CP, com base na irretroatividade da lei penal mais gravosa (Lei 14.994/2024) e na revisão do critério de aumento pela agravante do art. 61, II, "f", do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos delitos imputados; (ii) estabelecer se é aplicável a nova redação do art. 129, § 13, do CP, conferida pela Lei nº 14.994/2024, a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência; (iii) determinar se o aumento da pena-base em razão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, deve observar o patamar de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, relatórios policiais, vídeos com ameaças, fotografias e prontuário médico que atestou fraturas graves decorrentes da tentativa da vítima de fugir do réu.

2.
A autoria foi confirmada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas na fase policial e judicial, corroboradas por depoimentos dos policiais e demais provas constantes nos autos.

3.
A palavra da vítima, em consonância com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes cometidos sob violência doméstica, sendo válida para sustentar a condenação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.
A Lei nº 14.994/2024, que alterou a redação do art. 129, § 13, do CP, para majorar a pena, não pode retroagir para prejudicar o réu, cujos fatos delitivos ocorreram anteriormente à sua vigência, impondo-se o redimensionamento da pena com base na legislação anterior.

5.
O aumento da pena em razão da agravante do art. 61, II, "f", do CP, deve respeitar o patamar de 1/6 (um sexto), conforme reiterada jurisprudência do STJ, salvo fundamentação específica em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, para
redimensionar a pena aplicada para o montante de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13 (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), 147, 147-A, 61, II, “f”, e 69; CF/1988, art. 5º, XL; Lei 11.340/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000841-51.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO EVANDRO TARDEM DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
D.E.T.D.
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 14366327, integralizada no Id. 14366332), que o condenou pela prática dos crimes de
lesões corporais,

ameaça e perseguição, no contexto de violência doméstica
(arts. 129, § 13, 147, e 147-A,
c/c
69, todos do CP, na forma da Lei 11.340/06)
,
ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, quanto ao crime do art. 129, § 13, do CP, postula pelo reconhecimento da
irretroatividade
da lei penal mais gravosa, e consequente
redimensionamento
da pena-base para 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, requer a revisão do
percentual
de incremento, relativo à
agravante
do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP
1
, reconhecida quanto ao crime de ameaça (Id. 14366654).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que o ora recorrente, após tomar conhecimento de que a vítima estava em um novo relacionamento, passou a persegui-la, de forma reiterada, ameaçando-a de morte, a fim de forçá-la a reatar.

Apurou-se que, nos dias 29/3/2024 e 3/4/2024, o denunciado esteve na residência da vítima, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.112, bairro Barramares, município de Vila Velha/ES, tentou tomar seu aparelho celular, xingou, mostrou uma arma de fogo e ameaçou a mulher, que então acionou as autoridades policiais, e requereu medidas protetivas de urgência.

Na manhã de 5/4/2024, a vítima visualizou o réu subindo pelas escadas que davam acesso a sua casa, momento em que, temerosa por sua vida, pulou a janela que dava acesso a uma laje vizinha, sendo seguida pelo ex-companheiro.

Consta que, encurralada e desesperada, a mulher pulou da altura aproximada de 03 (três) metros, fraturou ambas as pernas, e ainda foi atacada pelos cachorros da propriedade.

O denunciado então se aproximou e proferiu novas ameaças, que cessaram com a chegada do vizinho, após a vítima gritar por socorro.

Interrogado, o réu negou a autoria delituosa (Ids. 14365962 e 14366319).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta que as provas são frágeis, e requer a
absolvição
.

Entretanto, a
materialidade
dos crimes restou fartamente comprovada pelo
boletim unificado
nº 54197550 e
relatório policial de diligência
(Id. 14365962), r
elatório de missão
(Id. 14365964),
vídeo do réu exibindo arma de fogo
(Id. 14365965),
vídeo com declarações da vítima
(Id. 14365968),
fotografias
(Id. 14365969), e
prontuário médico
, atestando que a mulher, após o evento, apresentava
“
fratura exposta de pilão tibial à esquerda e fratura do calcâneo à direita
”
(pág. 01 do Id. 14365981).

Já a
autoria
foi comprovada pelas declarações da ofendida, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmou ter sido ameaçada de morte e perseguida pelo réu, o que motivou o requerimento de medidas protetivas.

Informou mais, que, após cientificar o denunciado quanto à ordem de afastamento, teve sua casa invadida, momento em que, temerosa por sua vida, pulou da laje para escapar do ataque do ex-companheiro (vídeo Id. 143685968 e
lin
k
Id. 14366304).

A propósito, a versão da mulher foi robustecida pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito, Srs. Lucas de Oliveira Boechat e Rodrigo Vianna do Prado, que, na esfera inquisitiva, declararam ter tido acesso ao conteúdo dos vídeos intimidadores, mencionados pela ofendida (Ids. 14365962).

Não há indícios de que a vítima tenha mentido para prejudicar o réu, e, consoante entendimento pacificado pela
doutrina e jurisprudência,
a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, sobretudo nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, pois tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Por outro lado, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida
a respeito d
a
vontade, livre e consciente, do ora recorrente, de perseguir, ameaçar e lesionar sua ex-companheira.

Nesse cenário,
o pedido de absolvição não

merece provimento.

Indo adiante,
sobre a dosimetria
, no que se refere ao pleito recursal sobre a
irretroatividade da lei penal mais gravosa
, assiste razão à defesa.

O réu foi condenado pela prática do crime do art. 129, § 13, do CP, com a redação alterada pela Lei 14.994/2024, de 9/10/2024, que agravou a pena prevista para o delito da violência doméstica praticada contra mulher.

No entanto, os fatos apurados ocorreram entre março e abril de 2024, enquanto a mencionada alteração do Código Penal se refere a outubro daquele mesmo ano.

Sendo assim, o réu deveria ter sido apenado observando-se a redação prevista à época do delito, qual seja,
in verbis:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).”

Portanto, mantida a basilar no mínimo legal, tal como aplicada na sentença, e ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, a pena relativa ao crime do art. 129, § 13, do CP, fica redimensionada para
01 (um) ano de reclusão.

Por fim, também merece acolhida a pretensão de reforma do
percentual
de incremento relativo à
agravante
do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP, reconhecida quanto ao crime de ameaça.

Consta que a pena-base foi fixada no mínimo legal, de 01 (um) mês, e que, com o reconhecimento da citada agravante, a reprimenda foi dobrada, resultando em
02 (dois) meses de detenção.

Porém, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
2
.

Desta feita, a agravante
incidirá à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
quanto ao crime do art. 147 do CP.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15758063),
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para, revendo a dosimetria, redimensionar a pena aplicada para o montante de
0
1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa
.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

II - ter o agente cometido o crime: (...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

2
STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/5/2021,
SEXTA TURMA, DJe 28/5/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.